Tribunal: STF
Processo: AI 763736
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO.
1. Caso em que entendimento diverso do 
   adotado pela Instância Judicante de origem demandaria o reexame 
   da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos 
   e provas constantes dos autos. Providências vedadas na instância 
   extraordinária.
2. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF.
3. 
   Agravo regimental desprovido.
4. Condeno a parte agravante a 
   pagar à agravada multa de 5% (cinco por cento) do valor 
   atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro 
   recurso condicionada ao depósito do valor respectivo (§ 2º do 
   art. 557 do Código de Processo Civil).